Tribunal: TJDFT
Processo: 0715363-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0715363-17.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: BRENO ROBERTO ALMEIDA DA COSTA RECORRIDO: ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: "AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO E DAS CUSTAS. 48 HORAS. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão proferida pelo Relator nos autos do recurso inominado, na qual foi declarada a sua deserção. 2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. 3. Em suas razões recursais, o Agravante afirma que, por equívoco, deixou de recolher o preparo dentro do prazo de 48 horas, mas que o fez posteriormente, e que o formalismo não deve ser privilegiado em detrimento da análise do mérito. 4. Em contrarrazões, a Agravada defende o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada, Id n. 68864757. 5. O prazo para recolhimento do preparo, que também inclui o pagamento das custas processuais, se esgota 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso, consoante § 1o do art. 42 da Lei 9.099/95 e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. 6. Havendo previsão legal expressa no sentido de se considerar deserto o recurso quando a parte não comprovar o recolhimento no referido prazo e sendo incontroverso o recolhimento das custas fora do lapso temporal permitido, a despeito de o Relator ter advertido no despacho de Id n. 66466972 que não estava sendo concedido prazo adicional para fazê-lo, não há que falar em formalismo e sim em observância aos comandos legais aos quais se submetem todos os jurisdicionados. 7. Portanto, irretocável a decisão que deixou de conhecer o recurso manejado pelo Agravante. 8. Recurso conhecido e não provido. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95." Conforme despacho objeto do ID 71711347, a parte recorrente foi intimada para fazer prova do pagamento das custas recursais ou apresentar a documentação que comprovasse sua hipossuficiência. No entanto, deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi assinalado. Destaca-se que o Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, que será efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 29, inciso IV c/c art. 31,§ 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 70335021, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal